Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CINCO VÍTIMAS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias do fato, pois os crimes teriam sido perpetrados contra quatro sobrinhos do paciente e o filho de uma vizinha, no âmbito doméstico, a pretexto de que cuidaria deles, o que justifica o encarceramento pela garantia da ordem pública e para a assegurar a instrução criminal.
2. Não há falar em excesso de prazo por simples cálculo aritmético, pois o prazo para a formação da culpa deve ser cotejado com a situação fática e a complexidade dos fatos, que no caso em apreço demandam uma maior apuração na instrução criminal.
3. Ordem denegada.